Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-32.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO/ACIDENTE. CONCESSÃO APOSENTADORIA. INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA REALIZAÇÃO PERÍCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Ausente a omissão alegada, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para essa finalidade.
3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.